Tribunal: STM
Processo: 7000526-83.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO OPOSTO CONTRA EMBARGOS
DECLARATÓRIOS PRETÉRITOS. ART. 542 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM).
OMISSÃO. TEMA NÃO SUSCITADO PERANTE ACÓRDÃO ANTERIOR. OMISSÃO IMPOSSÍVEL.
PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO PROTELATÓRIO. DECLARAÇÃO. ART. 132 DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (RISTM). RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
I  Os Embargos de Declaração visam o suprimento de eventuais ambiguidades, contradições,
obscuridades e/ou omissões do Acórdão que se embarga. Logo, não é necessariamente errado o
emprego desse Recurso contra Acórdão que julgou Embargos de Declaração anteriores. Ainda
assim, o cabimento alegado deve se ligar ao último Julgado e não aos anteriores.
II  Com isso em vista, alegar omissão sobre questão que não foi trazida em qualquer dos recursos
anteriores é logicamente impossível. Não há como a Corte ter deixado de se manifestar sobre
algo que nunca foi instado, independente da relevância que se alegue acerca da matéria.
Precedentes deste Superior Tribunal Militar.
III  No caso dos autos, sobressai o desinteresse dos próprios Embargantes na questão, pois não
recorreram logo após a ocorrência do ato originador da suposta nulidade, tampouco alegaram
nas razões da Apelação interposta, seja nas dos Embargos anteriores ao ora analisado. Indica-se
com isso que a temática inclusive precluiu.
IV  Não suficiente, o manejo dos Embargos com tal fundamento revela um comportamento
processual desleal, porque imaginado para causar a morosidade da prestação jurisdicional. Tratase de nítida situação de nulidade de algibeira, em que o alegado erro procedimental não é
suscitado oportunamente, mas sim guardado para momento futuro de modo a causar um
retrocesso maior do andamento processual e, possivelmente, a prescrição. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.
V  Por força desse nítido comportamento, é necessário que se reconheça o caráter protelatório
dos Embargos, na forma do art. 132 do RISTM, com a aplicação dos efeitos cabíveis. Por fim,
porque não configurada hipótese de cabimento dos Aclaratórios, deixa-se de conhecê-los.
VI  Embargos declarados protelatórios. Recurso não conhecido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
27/10/2022 17:51
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666112608038856484599487187&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/10/2022
A 13/10/2022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000526-83.2022.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: KELIANE MICHELLE MARTINS DE ARAÚJO
ADVOGADO: BRENO TENÓRIO GONÇALVES DA SILVA (OAB PE33335)
ADVOGADO: THIAGO VILLAÇA CARDOSO DE MELLO (OAB PE21950)
ADVOGADO: IELVA PRYSCYLLA FERREIRA DE MELO (OAB PE25772)
EMBARGANTE: JOSÉ HUMBERTO DA SILVA
ADVOGADO: BRENO TENÓRIO GONÇALVES DA SILVA (OAB PE33335)
ADVOGADO: THIAGO VILLAÇA CARDOSO DE MELLO (OAB PE21950)
ADVOGADO: IELVA PRYSCYLLA FERREIRA DE MELO (OAB PE25772)
EMBARGANTE: IZABELLA FALCÃO BENETTI
ADVOGADO: JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
EMBARGANTE: GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO
ADVOGADO: JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
EMBARGANTE: ANDREIA CARLA MARTINS CAVALCANTI
ADVOGADO: JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS RECORRENTES,
DECLARANDO-OS DE CARÁTER PROTELATÓRIO, COM A CONSEQUENTE
APLICAÇÃO DOS EFEITOS PREVISTOS NO ART. 132 DO RISTM.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

27/10/2022 17:51
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666112608038856484599487187&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

27/10/2022 17:51
:: 40001346294 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed21...
1/7
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000526-83.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: KELIANE MICHELLE MARTINS DE ARAÚJO
ADVOGADO: BRENO TENÓRIO GONÇALVES DA SILVA (OAB PE33335)
ADVOGADO: THIAGO VILLAÇA CARDOSO DE MELLO (OAB PE21950)
ADVOGADO: IELVA PRYSCYLLA FERREIRA DE MELO (OAB PE25772)
EMBARGANTE: JOSÉ HUMBERTO DA SILVA
ADVOGADO: BRENO TENÓRIO GONÇALVES DA SILVA (OAB PE33335)
ADVOGADO: THIAGO VILLAÇA CARDOSO DE MELLO (OAB PE21950)
ADVOGADO: IELVA PRYSCYLLA FERREIRA DE MELO (OAB PE25772)
EMBARGANTE: IZABELLA FALCÃO BENETTI
ADVOGADO: JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
EMBARGANTE: GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO
ADVOGADO: JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
EMBARGANTE: ANDREIA CARLA MARTINS CAVALCANTI
ADVOGADO: JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
OPOSTO
CONTRA
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
PRETÉRITOS. ART. 542 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR (CPPM). OMISSÃO. TEMA NÃO SUSCITADO
PERANTE ACÓRDÃO ANTERIOR. OMISSÃO IMPOSSÍVEL.
PRECLUSÃO.
NULIDADE
DE
ALGIBEIRA.
RECURSO
PROTELATÓRIO. DECLARAÇÃO. ART. 132 DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (RISTM).
RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I – Os Embargos de Declaração visam o suprimento de eventuais
ambiguidades, contradições, obscuridades e/ou omissões do Acórdão
que se embarga. Logo, não é necessariamente errado o emprego desse
Recurso contra Acórdão que julgou Embargos de Declaração
anteriores. Ainda assim, o cabimento alegado deve se ligar ao último
Julgado e não aos anteriores.
II – Com isso em vista, alegar omissão sobre questão que não foi
trazida em qualquer dos recursos anteriores é logicamente impossível.
Não há como a Corte ter deixado de se manifestar sobre algo que
nunca foi instado, independente da relevância que se alegue acerca da
matéria. Precedentes deste Superior Tribunal Militar.
7000526-83.2022.7.00.0000
40001346294 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:51
:: 40001346294 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed21...
2/7
III – No caso dos autos, sobressai o desinteresse dos próprios
Embargantes na questão, pois não recorreram logo após a ocorrência
do ato originador da suposta nulidade, tampouco alegaram nas razões
da Apelação interposta, seja nas dos Embargos anteriores ao ora
analisado. Indica-se com isso que a temática inclusive precluiu.
IV – Não suficiente, o manejo dos Embargos com tal fundamento
revela um comportamento processual desleal, porque imaginado para
causar a morosidade da prestação jurisdicional. Trata-se de nítida
situação de nulidade de algibeira, em que o alegado erro procedimental
não é suscitado oportunamente, mas sim guardado para momento
futuro de modo a causar um retrocesso maior do andamento processual
e, possivelmente, a prescrição. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça.
V – Por força desse nítido comportamento, é necessário que se
reconheça o caráter protelatório dos Embargos, na forma do art. 132 do
RISTM, com a aplicação dos efeitos cabíveis. Por fim, porque não
configurada hipótese de cabimento dos Aclaratórios, deixa-se de
conhecê-los.
VI – Embargos declarados protelatórios. Recurso não conhecido.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, o
Egrégio Tribunal Pleno do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, decidiu não
conhecer os Embargos de Declaração opostos pelos Recorrentes, declarando-os de
caráter protelatório, com a consequente aplicação dos efeitos previstos no art. 132
do RISTM, nos termos do Relatório, Votos e Notas de julgamento que fazem parte
integrante deste julgado.
Brasília, 10 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recursos de Embargos de Declaração interpostos pelos
Acusados 1º Tenente R/2 do Exército Izabella Falcão Benetti, ex-1º Ten R/1 Ex
Gentil de Oliveira Cavalcanti Filho, civil Andreia Carla Martins Cavalcanti, civil
José Humberto da Silva e civil Keliane Michelle Martins de Araújo. O casal
7000526-83.2022.7.00.0000
40001346294 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:51
:: 40001346294 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed21...
3/7
formado por José Humberto da Silva e Keliane Michelle Martins de Araújo
apresentou recurso conjunto de forma única, enquanto os demais, embora em peças
separadas, apresentaram fundamentos absolutamente idênticos. Dessa forma, de
fato, foram interpostos dois Embargos Aclaratórios.
Todos se opuseram ao Acórdão do julgamento dos Embargos de
Declaração 7000089-42.2022.7.00.0000, o qual se resumiu na seguinte ementa:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. VÁRIOS RECURSOS
OPOSTOS
DE
FORMA
INDIVIDUAL.
SUPOSTAS
AMBIGUIDADES,
CONTRADIÇÕES, OBSCURIDADES E OMISSÕES. INADMISSIBILIDADE.
ALEGAÇÕES QUE EXTRAVASARAM OS LIMITES SEMÂNTICOS-MATERIAIS
DO ART. 542 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM).
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DECISÕES UNÂNIMES. I - Como
determina o art. 542 do CPPM, os Embargos de Declaração são meio recursal
empregável quando se entende haver ambiguidade, contradição, obscuridade e/ou
omissão no Acórdão do Tribunal. Busca-se o aperfeiçoamento do julgamento
prolatado, de modo a afastar qualquer disposição dúbia ou que possa levar a uma
incompreensão do resultado. II - Não obstante, além de formalmente ser necessário
alegar alguma das hipóteses do art. 542 do CPPM, a tese suscitada precisa estar
circunscrita às colocações internas do próprio Decisum. Por isso, não ocorre
situação sequer de cabimento dos Embargos de Declaração quando a ambiguidade,
a contradição, a obscuridade ou a omissão suscitada na verdade disser respeito a
uma divergência entre os fundamentos e as conclusões alcançadas pela Corte e a
interpretação que o Embargante entende que seria a acertada. III - Em tal cenário,
há, na verdade, uma tentativa de rediscussão meritória, situação que não é
comportada pelos limites semânticos-materiais das hipóteses de cabimento em
questão. Dessa forma, de pronto, deve ser rejeitada a análise dos Aclaratórios
opostos, sob pena de acarretar a indevida alteração do seu específico propósito. IV
- Embargos de Declaração não conhecidos. Decisões unânimes.”
No que toca às razões expostas pelos Embargantes em seus reclames,
José Humberto da Silva e Keliane Michelle Martins de Araújo sustentam que houve
omissão no julgamento anterior. Apontam que ocorrera nulidade no procedimento de
primeiro grau, quando se procedeu com o interrogatório dos Acusados, pois o Major
R1 Ex Alexandre Graciano da Silva, um dos Acusados, em virtude de atuar em
causa própria, pôde permanecer na sala de audiência e ouvir os Corréus, enquanto
esses foram retirados. Logo, requer suprimento dessa omissão e reconhecimento da
nulidade.
Quanto aos Embargos opostos pelos outros Recorrentes, os três
também alegam a omissão acima citada. Acrescem, entretanto, o argumento de que
os dispositivos invocados, para efetuação da retirada dos Acusados enquanto um era
ouvido, não foram recepcionados pela Constituição da República, o que teria sido
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Habeas
7000526-83.2022.7.00.0000
40001346294 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:51
:: 40001346294 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed21...
4/7
Corpus 127.900/AM, o mesmo no qual se afirmou a prevalência do art. 400 do
Código de Processo Penal (CPP) comum. Ao pedido, repetem o requerimento pelo
suprimento da omissão e consequente declaração da nulidade.
Na forma do art. 131, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar, foi aberta Vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar para que se
manifestasse. No prazo legal, apresentou o membro oficiante, Subprocurador-Geral
Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, Parecer no sentido do não conhecimento
dos Embargos de Declaração e da imediata certificação do trânsito em julgado.
É o Relatório.
VOTO
Como relatado, cuida-se de Recursos de Embargos de Declaração
opostos com o intuito de, alegadamente, suprir lacuna ocorrida no julgamento dos
Embargos anteriores (7000089-42.2022.7.00.0000). Para que essa situação se mostre
adequada, a lacuna suscitada deve dizer respeito ao julgamento imediatamente
anterior, uma vez que se encontram preclusos eventuais temas que digam respeito às
decisões prévias a essa última, ressalvada situação de reiterada falha do Órgão
Julgador em examinar questão alegada.
Assim, a análise do cabimento na forma do art. 542 do CPPM deve se
limitar aos termos do que foi alegado e postulado no Recurso pretérito, do que foi
efetivamente afirmado pelo Tribunal ao julgá-lo e daquilo que o Embargante agora
vem questionar. Caso não haja fiel correlação entre esses três pontos, não serão
cabíveis os Embargos na situação. A título de exemplo, caso se alegue omissão
ocorrida em outro julgamento, predecessor ao agora embargado, não será aceitável o
exame, porque a temática não consta do Acórdão ora em debate.
Feita essa observação inicial, prontamente se percebe dos Recursos
opostos que as situações neles enunciadas não se adequam à hipótese de cabimento
dos Embargos. Sobre isso, como antecipado no Relatório, ainda que com afirmações
diferentes, todos os Embargos questionam uma idêntica omissão, referente à suposta
falta de exame pelo Tribunal de fato processual ocorrido ao tempo dos
interrogatórios dos Acusados.
Em que pese a Corte realmente não tenha se manifestado acerca do
tema, denota-se a falta de cabimento da omissão em virtude de, na verdade, esse
tema nunca haver sido suscitado por quaisquer das Partes, fosse pelos ora
Embargantes, fosse pelos demais que apelaram e embargaram anteriormente. Em
7000526-83.2022.7.00.0000
40001346294 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:51
:: 40001346294 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed21...
5/7
instante algum se fez menção ao suposto defeito na coleta dos interrogatórios e
muito menos se formulou requerimento para que eventual nulidade fosse
reconhecida e declarada.
Nesse cenário, é logicamente impossível ter o Tribunal sido omisso
sobre a temática. A Corte não deixou de se manifestar sobre, porque nunca foi
instada a fazê-lo, mesmo com a alegação que haja relevância no tema. Acerca dessa
relevância, cabe apontar o desinteresse dos Embargantes na questão, visto que sobre
ela não recorreram logo após a audiência em que houve o ato tumultuário (via
Correição Parcial, conforme art. 498, “a”, do CPPM), nem a incluíram nas razões da
Apelação interposta (7000770-80.2020.7.00.0000), sequer nas dos Embargos
anteriores ao ora analisado (7000089-42.2022.7.00.0000).
Tal constatação, então, reforça não só a percepção de que inexisti
omissão que se adeque à hipótese do art. 542 do CPPM, mas também de que o tema
há muito precluiu, de sorte que não é cabível suscitá-lo neste momento, em
Embargos de Embargos. Casos análogos aos destes autos, em que o exame sumário
permitiu de pronto deduzir o não cabimento dos Aclaratórios, receberam idêntica
resposta, ou seja, pelo não conhecimento:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 542 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). [...]. II - Não obstante, em especial acerca
da hipótese de cabimento fundada em omissão, é descabido o manejo do recurso
para questionar a não manifestação do Juízo sobre tema não suscitado
anteriormente no processo, ainda mais quando sequer citado nas Razões do
recurso prévio. Revela-se, nessa situação, uma contradição lógica, pois não há
como o Julgador se omitir sobre algo que não sabia que a Parte buscava
manifestação. Precedentes desta Corte. III - No caso concreto, rejeitado o
conhecimento de partes dos Embargos Declaratórios em razão da situação descrita.
Em que pese, de fato, a Corte, no julgamento da Apelação, não tenha proferido
decisão a respeito das omissões alegadas, constatou-se que as temáticas trazidas à
lume não foram tencionadas antes, de modo que não há como supri-las nos
Aclaratórios. Preliminar, suscitada pela PGJM, contra a integralidade do Recurso.
Preliminar acolhida em parte. Decisão unânime. [...].” (STM. ED 7000802-
51.2021.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em
10.3.2022. Publicado em 25.3.2022; grifo nosso).
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO OPOSTO CONTRA
EMBARGOS DECLARATÓRIOS PRETÉRITOS. [...]. II - Supor omissão sobre
questão que não foi alegada nas razões dos Embargos de Declaração originais se
revela uma impossibilidade lógica, pois não há como a Corte haver se omitido
sobre algo que não foi questionado. [...]. III - No caso concreto, por se resumirem
as teses do Embargante a uma inovação de tema não discutida nos Embargos
anteriores e à mera repetição de argumentos já examinados, suscitou a PGJM,
em sede de Contrarrazões, preliminar pelo não conhecimento do recurso. IV -
Preliminar acolhida. não conhecidos os Embargos. Decisão unânime.” (STM. ED
7000243-60.2022.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado
em 26.5.2022. Publicado em 29.6.2022; grifo nosso).
7000526-83.2022.7.00.0000
40001346294 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:51
:: 40001346294 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed21...
6/7
“EMENTA: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA CAUSA. [...]. As hipóteses suscetíveis de insurgência em
segundo embargos de declaração são somente as extraídas da última decisão
recorrida, e não do acórdão que julgou os primeiros. A mera repetição de outros
recursos já interpostos autoriza o imediato cumprimento do decisum, independente
da publicação do acórdão ou da interposição de novas irresignações. Declaratórios
não conhecidos. Decisão unânime.” (STM. ED 7001029-46.2018.7.00.0000. Rel.
Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em 18.6.2019. Publicado
em 13.8.2019).
Na senda dessas colocações, cabe ainda colocar que nestes
Declaratórios houve flagrante inovação dos argumentos, com o fim de suscitar tema
claramente precluso, sobre o qual nunca os Recorrentes manifestaram interesse. Um
caso assim revela um comportamento processual desleal, pois se mostrar tendente a
causar morosidade e se aproveitar disso, já que, em tese, a demora pode levar à
prescrição, principalmente quando se está a julgar recursos que não obstam ou
interrompem o prazo prescricional.
Tal situação, ainda que menos frequente neste ramo judiciário
especializado (marcado por sua agilidade), é conhecida e documentada na seara
comum, na qual recebe a nomenclatura de nulidade “de algibeira”. Essa forma de
alegação do defeito processual se caracteriza pelo comportamento desonesto da
Parte que, ao invés de suscitar o ocorrido em tempo, opta por “guardá-lo” para
questioná-lo somente mais tarde. Com isso, obtém um retrocesso maior do processo,
que terá avançado muito além do instante em que podia e devia o problema ter sido
resolvido.
Essa definição se colhe com clareza dos seguintes julgados, nos quais,
tal qual nestes autos, a despeito da alegação de nulidade, deixou o Superior Tribunal
de Justiça de declarar em face da clara má conduta processual das partes postulantes,
não obstante as questões tivessem sido trazidas em processos de cunho penal:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. [...]. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. PRECLUSÃO. NULIDADES DE ALGIBEIRA. OFENSA À BOA-FÉ
OBJETIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. [...]. 3. A jurisprudência deste STJ não
tolera a chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela
insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como
estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. [...].” (STJ, AgRg no
AREsp 2.106.665/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 2.8.2022, DJe
de 10.8.2022; grifo nosso).
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]. 6.
Por fim, o atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da
chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela
insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como
estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a
propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente,
pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes
7000526-83.2022.7.00.0000
40001346294 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/10/2022 17:51
:: 40001346294 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb14d86f67b2ed21...
7/7
processuais, 7. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC 710.305/PB,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 14.6.2022, DJe de 20.6.2022; grifo
nosso).
Feita essa constatação, compreendo ser devido aplicar ao caso o
disposto no art. 132 do RISTM. Portanto, embora previsto que os Embargos de
Declaração interrompem o prazo de interposição de outros recursos, considero que
foram eles opostos “com manifesto propósito protelatório” e por isso a eles deverá
ser estendido somente efeito suspensivo quanto aos prazos dos demais recursos, de
sorte que aos Embargantes será restituído tão só “a parcela de prazo remanescente”.
Pelo exposto, voto por não conhecer os Embargos de Declaração
opostos pelos Recorrentes e por declará-los de caráter protelatório, com a
consequente aplicação dos efeitos previstos no art. 132 do RISTM.

Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Ministro-Relator

Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346294v17
e do código CRC 376d3096.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 26/10/2022, às 17:41:2
7000526-83.2022.7.00.0000
40001346294 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR